Tribunal: TJSP
Processo: 2116690-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – cumprimento de sentença prolatada em ação revisional – insurgência contra decisão que revogou a gratuidade da justiça inicialmente concedida à agravante e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito – inconformismo justificado – presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência - art. 99, §3o, do CPC/15 – declaração corroborada por outros elementos

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – cumprimento de sentença prolatada em ação revisional – insurgência contra decisão que revogou a gratuidade da justiça inicialmente concedida à agravante e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito – inconformismo justificado – presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência - art. 99, §3o, do CPC/15 – declaração corroborada por outros elementos de prova – decisum reformado - agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116690-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDILENE
DA SILVA NOGUEIRA, é agravada DANIELLA DE CARVALHO MADUREIRA
CASALI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116690-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36.977
AGRV.No: 2116690-83.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : EDILENE DA SILVA NOGUEIRA
AGVDO .: DANIELLA DE CARVALHO MADUREIRA CASALI
*AGRAVO DE INSTRUMENTO cumprimento de sentença
prolatada em ação revisional insurgência contra decisão que
revogou a gratuidade da justiça inicialmente concedida à
agravante e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do
feito inconformismo justificado presunção da veracidade da
declaração de hipossuficiência - art. 99, §3o, do CPC/15
declaração corroborada por outros elementos de prova

decisum reformado - agravo provido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento contra
a decisão reproduzida a fls. 50/51 que, no incidente de
cumprimento da sentença iniciado pela agravada, advogada
da requerida COOPMIL, revogou a gratuidade da justiça
inicialmente concedida à agravante e, por conseguinte,
determinou o prosseguimento do feito.
2. Segundo a agravante, a decisão não pode
prevalecer pois em princípio a mera afirmação da parte de
que não tem condição de arcar com as custas do processo
sem prejuízo do sustento é suficiente para o deferimento
do benefício consoante o art. 98 do CPC/15. Ademais, a
revogação da gratuidade fere os princípios da isonomia e
da razoabilidade pois a CF/88 assegura o direito de acesso
à justiça independentemente do pagamento de taxas. Alegou
que é policial militar e tem no salário sua única fonte de
renda, anotando que os holerites acostados a fls. 32/33
dos autos principais comprovam recebimento mensal de
aproximadamente R$3.500,00, valor insuficiente para manter
o sustento próprio e da família. Ademais, seu marido está
desempregado e ela vem ajudando os pais idosos com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116690-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pagamento do convênio médico. Por fim, aduziu que a Lei
1.060/50 dispõe que necessitado é todo aquele cuja
situação econômica não permite arcar com as custas do
processo e honorários advocatícios.
3.
O
recurso
foi
processado
com
suspensividade (fls. 54/55) e respondido (fls. 73/80).
É o relatório.
4. O recurso comporta provimento. Conforme
consignando na decisão combatida (fls. 50):
“Trata-se de impugnação ao deferimento
dos benefícios da Justiça Gratuita à requerida,
pela qual a parte exequente atribui à sua
oponente condições econômicas suficientes para
arcar com as despesas e custas do processo, sem
prejuízo de sua subsistência.
Os argumentos da exequente merecem prosperar diante dos demonstrativos de
pagamento juntados às fls. 32 e 33, além do
fato
de
vir
representada
por
advogado
constituído.
Ademais, a declaração de imposto de renda
do último exercício (fls. 34/36) apresenta
rendimentos de considerável monta e patrimônio
que não a qualifica como pessoa pobre no que
diz respeito aos padrões para obtenção de
assistência pela Defensoria Pública ou mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116690-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
para fins de isenção de imposto de renda.
Ante o exposto, ACOLHO a presente impugnação para revogar os benefícios da
Justiça Gratuita concedida à parte executada.”
5.
Contudo,
sem
razão.
A
agravante
apresentou declaração de pobreza informando não ter
condição de arcar com as despesas processuais (fls. 16 da
revisional), que tem presunção de veracidade consoante o
art. 99, §3o, do CPC/15.
6. Não bastasse isso, apresentou declaração
de imposto de renda relativa ao exercício 2019 na qual não
constam bens móveis ou imóveis (fls. 46). Também juntou
holerite informando o recebimento do valor líquido de
R$3.628,64 em junho/20, o que é suficiente para comprovar
a alegada hipossuficiência.
7. Por fim, a contratação de advogado
particular não impede a concessão do benefício consoante a
jurisprudência desta Corte: “JUSTIÇA GRATUITA - EMBARGOS
DE TERCEIRO
(...) - A assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão do benefício -
Inteligência dos arts. 98 caput e 99, §§ 3o e 4o, do
CPC/2015

Concessão
-
Decisão
reformada
-
AGRAVO
PROVIDO.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2134815-70.2018.8.26.0000
Osasco, 3a Câmara de Direito
Privado, j. 05/07/2018, REL. ALEXANDRE MARCONDES).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116690-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
8. Diante desse quadro, resolve-se reformar
a decisão combatida para manter a gratuidade da justiça
concedida à agravante no início da ação revisional.
9. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js